Tribunal: TJMT
Processo: 1015409-29.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015409-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.876.152/0001-64 (EMBARGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS - CPF: 667.788.321-34 (EMBARGANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.876.152/0001-64 (EMBARGANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS - CPF: 667.788.321-34 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DÚPLICE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos por Laura Cristina Pinto de Campos contra acórdão proferido em Apelação Cível, no qual foi mantida a decisão de despejo com pedido de liminar por descumprimento contratual e legal c/c indenização por danos materiais, ajuizada por Miranda Incorporadora e Locadora de Máquinas Ltda., além de majorados os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto ao pleito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação de despejo, não reconhecidas em sede de contestação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, ou obscuridades na decisão recorrida, conforme o art. 1.022 do CPC, não se destinando ao reexame do mérito da causa. 4. O acórdão esclarece que a pretensão de indenização por benfeitorias úteis ou necessárias deve ser formulada em reconvenção ou ação autônoma, dado que a ação de despejo c/c indenização por danos materiais não possui caráter dúplice.

5. Na linha da jurisprudência pátria, a mera contestação não substitui a reconvenção, inviabilizando a pretensão de indenização incidentalmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
"A pretensão de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de ação de despejo deve ser formalizada por meio de reconvenção ou ação própria, não cabendo apreciação incidental em contestação."
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS
em face do acórdão proferido em sede de recurso de Apelação Cível, aviado em Ação de Despejo com pedido de Liminar por Descumprimento Contratual e Legal c/c Indenização por Danos Materiais n. 1015409-29.2019.8.11.0041, ajuizada por
MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA.

No acórdão de ID 226939670 o colegiado, por unanimidade, desproveu ambos os recursos, mantendo incólume a sentença e majorando os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A embargante em suas razões de ID 229275679, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de sanar a omissão ora apontada, julgando o feito pelo acolhimento das benfeitorias deixadas pela Apelante no imóvel para fins de compensação dos valores a título de ressarcimento ao Apelado/Autor, vez que comprovadamente valorizaram o imóvel do Apelado.

Contrarrazões em ID 230944150 pugnando pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, ante a sua inadmissibilidade e, acaso conhecido, o seu total desprovimento, pela inexistência de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração visam à revisão do acórdão proferido em ID 226939670, sob o fundamento de omissão quanto ao pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação de despejo.

A embargante alega que o acórdão deixou de considerar que as benfeitorias realizadas valorizaram o imóvel e, por conseguinte, pede a compensação dos valores envolvidos.

No entanto, para que os embargos de declaração sejam acolhidos, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 1.022 do CPC, que permite a sua interposição apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou para correção de erro material.

No caso em tela, a pretensão mostra-se desarrazoada, uma vez que o acórdão (ID 226939670) expôs, de forma clara e conclusiva, as razões de seu convencimento em conformidade com o postulado, indicando os motivos pelos quais foram demonstradas nos autos as respostas jurisdicionais aos pedidos recursais.

No que diz respeito à alegação de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento das benfeitorias realizadas pela Apelante no imóvel, para fins de compensação dos valores de ressarcimento devidos ao Apelado/Autor, uma vez que tais benfeitorias teriam comprovadamente valorizado o imóvel, importa destacar o teor do acórdão. Vejamos:

“A apelante LAURA aduz que diversas benfeitorias foram feitas no imóvel como mármores instalados no banheiro, pedra de alto valor de mercado, vidros no contorno da escadaria, lustres, lâmpadas de alto padrão, espelhos caríssimos.

Nesse contexto, cabe relembrar que as benfeitorias voluptuárias, aquelas que valorizam a propriedade, criando luxo, conforto ou deleite, como os citados lustres e lâmpadas de alto padrão poderiam ter sido removidas, contanto que não ocorresse deterioração do imóvel, nos termos do art. 96 e 1.219 do Código Civil.

Já as benfeitorias úteis e necessárias para manter o imóvel em boas condições, que não poderiam ser levantadas sem ocorrência de dano ao imóvel,
podem ser objeto de ação autônoma para ressarcimento ou mesmo através de reconvenção concomitante a contestação, o que não foi requerido na presente demanda
.”

Como visto acima, o acórdão proferido destacou expressamente que, eventual pleito de indenização por benfeitorias úteis ou necessárias deve ser realizado por meio de reconvenção ou ação autônoma, não cabendo dentro do rito da ação de despejo.

Destarte, inviável o acolhimento do pleito indenizatório e de retenção por benfeitorias, por ter sido manejado apenas em sede contestação, peça processual que se limita ao exercício da defesa pela parte demandada e não substitui a reconvenção.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO - VIA INADEQUADA - PEDIDO INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO A indenização pela edificação no terreno nu alugado, deve ser pleiteada em reconvenção ou ação própria. (TJ-MT - APL: 00118649020128110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO - IPTU E DEMAIS TAXAS REFERENTES AO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA - BENFEITORIAS - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FORMA INCIDENTAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - QUESTÃO QUE DEMANDA RECONVENÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Por força de disposição contratual expressa, incumbirá à locatária o pagamento do IPTU e demais encargos referentes ao imóvel - Conforme entendimento jurisprudencial, a Ação de Despejo não possui via procedimental dúplice, motivo pelo qual eventual pedido contraposto de indenização a título de benfeitorias deve ser realizado mediante reconvenção, ou até mesmo em sede de ação própria. (TJ-MG - AC: 10000222259871001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RECURSO. APELAÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. INICIATIVA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO PREJUDICADO NESSA PARTE. Uma vez constatado o recolhimento do preparo após o pedido de concessão do benefício da gratuidade judicial, perde sentido o pleito de sua concessão formulado no recurso. Os fatos supervenientes determinaram a eliminação do interesse recursal, tornando prejudicado o exame do apelo, que por isso deixa de ser conhecido nessa parte. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PERSISTÊNCIA DO VALOR INTEGRAL DOS ALUGUÉIS APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE DESCONTO NO VALOR DO ALUGUEL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO A RESPEITO DE EVENTUAL DIREITO DE COMPENSAÇÃO POR BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO IMÓVEL OU PELO FUNDO DE COMÉRCIO, DIANTE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (...). Não tendo ocorrido a propositura de reconvenção, a matéria não pode ser apreciada neste âmbito, porque inadmissível o seu enfoque incidentalmente na sentença. 4. Diante do resultado do julgamento, eleva-se a verba honorária a 15% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do CPC. (TJ-SP - AC: 10536423020218260002 SP 1053642-30.2021.8.26.0002, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 24/02/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA E RETENÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO EM AÇÃO PETITÓRIA - AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. Na ação reivindicatória, de natureza petitória, sem o caráter dúplice próprio das ações possessórias (art. 556 do CPC), eventual pedido contraposto de indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel reivindicado e de retenção (art. 1.219 do CCB) deve ser formalizado em sede de reconvenção ou via ação própria. (TJ-MG - AC: 10245150035302005 Santa Luzia, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, rejeitando o pleito com base em sólida fundamentação jurídica e jurisprudencial.

Ressalte-se ainda que os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da causa, devendo se restringir ao esclarecimento de pontos específicos previstos na norma processual. A insatisfação da parte embargante com o desfecho da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

Diante do exposto, voto pelo
NÃO ACOLHIMENTO
dos Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão recorrido, nos exatos termos em que foi proferido.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024